Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005039-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANE CORTEZ ANDRADE - CPF: 896.819.321-53 (APELANTE), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), Silvio Fidelis (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO –

PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES

DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÕES — EXISTÊNCIA DE VAGAS — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000,

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005039-11.2019.8.11.0002

APELANTE:

JULIANE CORTEZ ANDRADE

APELADO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Juliane Cortez Andrade

contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1005039-11.2019.8.11.0002,
impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal da Exma. Sra.
Prefeita do Município de Várzea Grande
,

denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos das as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Insurge-se
Juliane Cortez Andrade
contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de

que possui direito líquido e certo de ser nomeada no cargo pleiteado, ou seja de Professor – nível superior, uma vez que o quantitativo ultrapassa a sua classificação e muito, qual seja n. 345.

Relata

que, desde a homologação do certame até a convocação dos últimos candidatos para o referido cargo, ocorreram inúmeros pedidos de exoneração, bem como os atos que tornaram sem efeito as nomeações realizadas, de candidatos melhores classificados de que a Impetrante.

Afirma que, preenche todos os requisitos necessários, porquanto esta demonstrou a necessidade de sua nomeação, manifestada pela Administração Pública em chamar quantitativo superior a sua classificação.

Por fim, pugna pela reforma
in totum
da sentença objurgada, para conceder a segurança vindicada.

Nas contrarrazões apresentada, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 23870520).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 29959035),

manifestou pelo
provimento
do apelo, sob o fundamento de que se a administração pública convoca candidatos além do número de vagas previstas no edital demonstra, a necessidade de preenchimentos das vagas bem como a disponibilidade orçamentária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Juliane Cortez Andrade

contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1005039-11.2019.8.11.0002,
impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal da Exma. Sra.
Prefeita do Município de Várzea Grande
,

denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Magistrado
a quo
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, motivo pelo qual a Impetrante, ora Apelante,

insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,

sob o fundamento de

que possui direito líquido e certo de ser nomeada no cargo pleiteado, ou seja de Professor – nível superior, uma vez que o quantitativo ultrapassa a sua classificação e muito, qual seja n. 345.

A questão posta em discussão nestes autos versa sobre a possibilidade de conceder a segurança a Impetrante, ora Apelante, consistente na sua nomeação para o concurso público,

cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Professor – nível superior, e previa a existência de
318 (trezentos e dezoito) vagas,

para ampla concorrência,

do qual restou
classificada em 345o lugar.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante, participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Professor – nível superior, e previa a existência de 318 (trezentos e dezoito) vagas,

do qual restou classificada em 345o lugar.

Consta dos autos que em 2-6-2019, a Impetrante, ora Apelante

impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal da Exma. Sra. Prefeita do Município de Várzea Grande, pugnando pela sua nomeação e posse no cargo de Professor – nível superior.

Observa-se

que, o Impetrado, ora Agravado, efetuou a convocação e nomeação dos aprovados até a posição de n. 338 (trezentos e trinta oito), sendo que desse total 43 (quarenta e três) desistiram e 6 (seis) pediram exoneração, razão pela qual a Recorrente entendeu ter surgido direito líquido e certo a nomeação no cargo pleiteado.

Pois bem.

É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/5/2016).

Dessa forma,

o candidato aprovado fora do número de vagas, isto é, aquele inserido em cadastro reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

Todavia, havendo comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e de que existe, de forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações,

mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

In casu, restou demonstrado que o Apelado, nomeou
338 (trezentos e trinta oito) candidatos
, conforme se verifica do ID n. 23870462, e que destes
43 (quarenta e três) candidatos não tomaram posse
, ante a desistência (ID n.: 23870453; 2380454, 23870455)

e
6 (seis) foram exonerados
,

conforme se verifica dos documentos acostados aos autos (ID n.

23870456, 23870457, 23870458, 23870459, 23870460, e 23870461).

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação de

candidato aprovado, além da previsão orçamentária para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu:

[...]

A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Logo, as

desistências

e exonerações de candidato mais bem classificados e convocados para tomarem

posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Além disso,

apesar da homologação do concurso ter ocorrido em

de 9 de abril

de 2018

e o prazo de validade do certame

ser de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final,

esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, já decidiu que
se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior,
mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].

Desse modo, como

a Recorrente demonstrou

que a Administração Pública convocou 338 (trezentos e trinta e oito) candidatos;

além da existência das vagas, que alcançam a sua classificação no certame, ante os pedidos de exonerações e desistências de candidatos melhores classificados,
impõe-se
o provimento do apelo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
Juliana Cortez Andrade
,

a fim de que

a
Exma. Sra.
Prefeita do Município de Várzea Grande
,

proceda a nomeação da Impetrante no cargo de Professora, Nível Superior, no prazo de 20 (vinte) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020